Tribunal: TJDFT
Processo: 0002630-69.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0002630-69.2019.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: JOSE WILKER NASCIMENTO ANTUNES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Chamo o processo à ordem. Conheço dos embargos de declaração (id 22694076) a título de pedido de reconsideração e, neste passo, entendo que se faz necessária a revogação da decisão ora revista, de nossa lavra (id 17608279), por verificar aparente equívoco na fundamentação da negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto. Com efeito, foi negado seguimento ao recurso extraordinário sob fundamento de inexistência de demonstração da repercussão geral da matéria. O núcleo do inconformismo do agravante/recorrente residia (e reside) na violação dos artigos 5o, inciso XXXIX da Constituição Federal e art. 1o do CP, sob o argumento de que o tipo incriminador configura conduta atípica. Afirma haver repercussão geral da matéria. Pois bem. Gizados os lindes da temática jurídica, o fato é que a matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário ARE 901623 (tema 857), conforme ementa ora transcrita: “CONSTITUCIONAL. PENAL. ART. 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL. ANÁLISE SOBRE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DA CONDUTA DESCRITA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Questão relevante do ponto de vista social e jurídico.” Por conseguinte, para se evitar eventual prejuízo processual, revogo a decisão de nossa lavra e em consequência as posteriores (IDs 17608279, 20793521 e 22095987). Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, a suspensão do processo é medida que se impõe em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III, do NCPC, até o final julgamento do recurso extraordinário paradigma de no 901.623. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito